Tribunal: TJPA
Processo: 0861464-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861464-29.2022.8.14.0301

APELANTE: ANGELO JOSE DE CASTRO FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: KAOA - VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA, PARA 2000

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0861464-29.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANGELO JOSÉ DE CASTRO FONSECA
(Defensoria Pública do Estado do Pará – Def. Felícia Marques Fiuza Nunes)

APELADOS: KAOA – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI (Adv. Álvaro Augusto de Paula Vilhena) e PARÁ 2000 (Adv. Arlen Pinto Moreira)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM REALIZADA POR VIGILANTE EM ESTABELECIMENTO PRIVADO DE USO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ângelo José de Castro Fonseca contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra KAOA – Vigilância e Segurança Privada EIRELI e a Organização Social PARÁ 2000. O autor alegou ter sido abordado de forma excessiva e discriminatória por vigilante, dentro de estabelecimento administrado pelas rés, o que teria lhe causado constrangimento público e abalo emocional. A sentença entendeu pela ausência de prova de abuso na conduta, reconhecendo o exercício regular do direito de fiscalização por parte do agente de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem realizada por segurança em área privada de acesso público, sem prova de excesso ou discriminação, configura ato ilícito indenizável por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, cujo ônus probatório recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4.

As imagens anexadas aos autos não evidenciam violência, constrangimento ou qualquer comportamento discriminatório por parte do vigilante, revelando apenas atuação protocolar e discreta.

5.

A alegação de racismo não foi acompanhada de elementos objetivos ou testemunhais que demonstrassem a ocorrência de conduta abusiva ou preconceituosa.

6.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera abordagem de cliente, desde que ausente excesso ou abuso, configura exercício regular do direito de fiscalização, não ensejando dever de indenizar.

7.

Não comprovada a ocorrência de ato ilícito ou dano efetivo, revela-se inviável a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade civil por abordagem de vigilante em estabelecimento privado exige prova de conduta abusiva ou discriminatória, dano e nexo causal.

2.

A mera abordagem, desacompanhada de excesso ou ilicitude, constitui exercício regular do direito e não enseja indenização por dano moral.

3.

A ausência de prova robusta quanto aos fatos alegados impede o reconhecimento do direito à reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 187; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Ap. Cív. nº 0819539-29.2017.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22.04.2025; TJ-SP, Ap. Cív. nº 0020674-82.2013.8.26.0506, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 16.03.2015.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de apelação cível, interposta por
ANGELO JOSÉ DE CASTRO FONSECA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada contra KAOA – Vigilância e Segurança Privada EIRELI e Organização Social PARÁ 2000, por ausência de prova de excesso ou abuso na abordagem realizada por vigilante.

No recurso o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta ter sido vítima de abordagem excessiva e discriminatória por parte de segurança da empresa KAOA – Vigilância e Segurança Privada EIRELI, no interior de estabelecimento administrado pela PARÁ 2000, sem qualquer indício de conduta ilícita.

Afirma que foi constrangido publicamente, forçado a abrir sua bolsa e seguido até a saída, situação que lhe causou abalo emocional e feriu sua dignidade e intimidade, protegidas constitucionalmente.

A sentença recorrida entendeu que não houve excesso ou abuso por parte do segurança, enquadrando a conduta como exercício regular do direito.

Contudo, o apelante defende que houve ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, e requer o reconhecimento do dano moral sofrido, com a consequente condenação das apeladas à indenização.

A parte Apelada, PARÁ 2000, apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Ângelo José de Castro Fonseca, defendendo a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É o relatório.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a abordagem realizada por vigilante em área privada de acesso ao público, sem prova de abuso, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral. Em outras palavras, importa verificar se houve conduta discriminatória ou excessiva que extrapolasse o exercício regular do direito de fiscalização.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a
responsabilidade civil subjetiva
, regida pelo art. 186 do CC (ato ilícito) e art. 187 (abuso de direito), que exigem a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. Ademais, o art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso, o apelante alega que foi constrangido e vítima de racismo ao ser obrigado a abrir a bolsa em público e acompanhado até a saída. Contudo, a sentença foi clara ao registrar que as
imagens juntadas aos autos não evidenciam violência, abuso ou excesso
na abordagem, mas apenas conduta protocolar do vigilante, sem indícios de palavras ou gestos discriminatórios.

A apelada PARÁ 2000 reforçou em suas contrarrazões que o procedimento foi regular e não passou de mero aborrecimento, tese corroborada pela ausência de prova robusta em sentido contrário.

Confrontando os argumentos, entendo que o apelante não comprovou o excesso alegado, tampouco a ocorrência de discriminação racial, limitando-se a presunções.

Nessa linha, como bem ponderado pelo Juízo sentenciante:

“Verifica-se dos autos que a parte autora pretende a condenação do réu ao pagamento de uma indenização por dano moral, diante de pretensa abordagem preconceituosa realizadas por segurança dentro do complexo turístico da Estação das Docas.

Em defesa, os réus negaram a existência do ato ilícito, bem como, de excesso praticados. Enfim, negaram o dever de indenizar e a caracterização do dano moral.

A controvérsia dos autos consiste em aferir se o comportamento do preposto da ré ensejou danos morais passíveis de indenização. Neste ponto, é oportuno salientar que a mera abordagem de consumidor por prepostos de estabelecimentos comerciais, desde que sem a presença de abusos ou excessos, configura mero exercício regular do direito, conforme reiteradas decisões de nossos tribunais, dentre as quais:

........................................................................................................

Assim sendo, é necessário averiguar se houve excesso no comportamento do preposto da ré, pois o dever de reparar o dano moral pleiteado pressupõe a ocorrência de excesso, que caracteriza a prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa a este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. Em qualquer hipótese, porém, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano suportado.

Ora, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, provar de forma segura o ato ilícito, bem como, o dano (material e/ou moral) e o nexo de causalidade, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Nossos tribunais, inclusive, têm repetidamente reconhecido que incumbe ao autor provar de forma inequívoca o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade, salientando-se que seria inviável ao réu formular prova negativa, também, denominada diabólica. Seguindo a referida orientação:

........................................................................................................

No caso concreto, as imagens apresentadas apenas comprovam a abordagem, mas sem mostrar qualquer violência, abuso ou excesso, razão pela qual impõe-se a improcedência do pedido formulado pelo autor. Em síntese, o autor não apresentou prova do fato constitutivo do seu direito, apesar de ter sido regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir”.

Nessa linha e do exame das mídias colacionadas, acrescento que houve, em verdade, reação desproporcional do autor quando da abordagem do agente, não há que se falar em danos morais, sendo de rigor a manutenção da sentença.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO PÚBLICO POR ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL . INÉRCIA PROBATÓRIA DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidores que ajuizaram ação indenizatória por danos morais contra loja de calçados e condomínio de shopping center, alegando que foram injustamente acusados de furto por funcionário da loja Studio Z Calçados, em situação vexatória ocorrida nas dependências do Shopping Pátio Belém. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o alegado constrangimento público, capaz de ensejar responsabilização civil objetiva das rés e consequente indenização por danos

morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do fornecedor, nos

termos do art . 14 do CDC, é objetiva, exigindo-se apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. 4. A inversão do ônus da prova, embora deferida, não exime a parte autora de produzir mínimo probatório que

demonstre verossimilhança de suas alegações. 5 . Não houve requerimento

formal para produção de prova testemunhal ou incidente de exibição de imagens de câmeras de segurança, o que compromete a comprovação do

alegado constrangimento. 6. A abordagem de cliente, sem excesso ou arbitrariedade comprovada, não caracteriza, por si só, ato ilícito indenizável, tratando-se de exercício regular do direito de vigilância e proteção patrimonial do estabelecimento. 7 . O dano moral não se presume em casos de mera alegação de desconforto subjetivo não comprovado por elementos objetivos nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do fornecedor por suposto constrangimento em abordagem comercial exige a comprovação mínima do dano e do nexo causal, não bastando a simples alegação desacompanhada de prova testemunhal ou documental. 2. A ausência de diligência mínima para produção de provas que estavam ao alcance da parte autora compromete a pretensão indenizatória. 3. Mera abordagem sem prova de abuso ou excesso não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II, 1 .012, caput, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14; STJ, REsp nº 215.666-RJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap . Cív. nº 1001497-08.2023.8 .26.0590, Rel. Des. Dario Gayoso, j . 22.11.2023”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08195392920178140301 26490421, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

........................................................................................................

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? Autor que foi abordado pelos prepostos da ré por suspeita de furto de produto da loja ? Ausência de excesso na abordagem ? Reação exagerada do autor, que se recusou a conversar discretamente sobre o ocorrido e chamou a polícia, expondo os fatos a terceiros presentes. Ausência de humilhação, situação vexatória ou agressão verbal ? Dano moral não configurado. Precedentes do STJ, bem como deste Tribunal - Sentença mantida ? RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-SP - APL: 00206748220138260506 SP 0020674-82 .2013.8.26.0506, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/03/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2015).

Conclui-se, assim, que a sentença de improcedência deve ser mantida, por ausência de demonstração dos requisitos da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/11/2025